Tribunal: TJDFT
Processo: 0705393-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705393-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: WJ COMERCIO DE CONFECCOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 68797298) interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S.A. em face de WJ CONFECCOES E CALCADOS LTDA ME ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença n. 0013819-55.2016.8.07.0007, determinou a expedição de mandado de penhora na boca do caixa, no montante de R$ 94.156,96 (noventa e quatro mil, cento e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos), além de arbitrar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução em desfavor do Agravante, nos seguintes termos (ID 224650265, na origem): Trata-se de cumprimento de sentença formulado por ALL COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA – EPP e outros em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e CRIAÇÕES ALEX KIDD LTDA, iniciado com a petição inicial (id. 188380141) e a decisão (id. 190047782). O objeto da execução são os danos morais arbitrados na fase de conhecimento. Após o início da fase executiva para cumprimento da obrigação de pagar, em razão da determinação contida na sentença exequenda para baixa definitiva dos protestos indicados, com a expedição de ofício ao Cartório do 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos de Taguatinga/DF, o executado foi intimado para cumprir a obrigação de fazer, sob pena de multa (id. 205801003). Da decisão, o executado interpôs o AGI 0740938-87.2024.8.07.0000 (id. 212977404), o qual não foi provido (id. 220217434). No curso da execução da obrigação de pagar, permanecendo inertes os devedores, foi realizado bloqueio via SISBAJUD, sob o protocolo no 20240011883551. A constrição foi integralmente frutífera (id. 205833549), atingindo a totalidade do crédito do executado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., no montante de R$ 94.156,96, junto à mesma instituição financeira, em 26/07/2024, às 20h52. A ordem de constrição via SISBAJUD resultou em: "(15) Valor reservado: depósito judicial será efetuado caso ocorra solicitação de transferência." Intimados, os executados não apresentaram impugnação, razão pela qual a indisponibilidade foi convertida em penhora, nos termos do art. 854, § 5o, do CPC, implicando na extinção do processo ante a satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC), conforme sentença (id. 213750942), a qual transitou em julgado em 05/12/2024 (id. 220771464). Por ocasião da confecção da ordem de pagamento para destinação do montante ao credor, foi certificada a inexistência de valores depositados em juízo, salientando-se que a ordem constava como respondida no SISBAJUD em 20/12/2024, às 05h35, com a informação de "transferência do valor de R$ 94.156,96", realizada sob o ID 072024000044633016 (id. 222417070). Diante disso, foi deferida a reiteração da penhora via SISBAJUD do valor do débito e determinada a intimação do executado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. para esclarecer a destinação dada ao valor penhorado, visto que a transferência para conta judicial vinculada ao juízo no BRB havia sido determinada por meio do SISBAJUD no 20240011883551 (id. 222417090). Novamente, foi certificada a inexistência de valores depositados em juízo, conforme extrato BANKJUS (id. 223574558), apesar da nova ordem de protocolo no 20250024292404, que, assim como a anterior, retornou o resultado "(15) Valor reservado: depósito judicial será efetuado caso ocorra solicitação de transferência." A ordem constava como respondida no SISBAJUD em 16/01/2025, às 06h08, com a informação de "transferência do valor de R$ 94.156,96", realizada sob o ID 072025000045968904 (id. 224497162). O primeiro executado, em resposta, apresenta objeção de executividade, alegando que a penhora seria excessiva e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e da menor onerosidade da execução (id. 223854570). Sustenta, ainda, que: (i) há excesso de execução, pois o valor da execução está acima do devido; (ii) foram aplicados juros e correção monetária de forma indevida, extrapolando os limites permitidos pela legislação; (iii) não houve a devida compensação dos valores já pagos pelo executado; e (iv) a penhora deve ser limitada aos valores estritamente necessários à satisfação da obrigação, conforme art. 833, inciso X, do CPC. Arremata que, em razão da condenação solidária, é necessário pagamento proporcional entre os codevedores. Diante do exposto, requer: a liberação imediata dos valores bloqueados; a intimação do exequente para apresentação de novos cálculos; e a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O credor manifesta-se pelo não conhecimento ou rejeição da objeção e requer que os valores disponíveis ao juízo, ainda que parciais do débito, sejam transferidos para o credor (id. 223911939). Em nova manifestação, o executado pleiteia a declaração de nulidade dos atos processuais relativos à penhora e ao bloqueio de valores via SISBAJUD e a impossibilidade de transferência dos valores bloqueados. Narra que os atos executórios foram realizados sem a devida observância do devido processo legal e sem decisão judicial definitiva acerca da legitimidade da execução. Alega que as medidas representam vício insanável, caracterizando cerceamento de defesa e afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal). Requer, ao final: declaração de nulidade dos atos processuais relativos à penhora e ao bloqueio de valores via SISBAJUD; suspensão da transferência dos valores bloqueados até decisão final sobre a legalidade dos atos constritivos; e intimação da parte exequente para manifestação sobre as irregularidades apontadas, assegurando o contraditório e a ampla defesa (id. 224041671). Relatado brevemente, decido. No caso em apreço, a primeira executada insurge-se contra questão já preclusa nos autos, inexistindo qualquer nulidade ou vício na constrição há muito determinada. A primeira executada foi devidamente citada na fase de conhecimento e, posteriormente, intimada do início da fase executiva, inaugurada ao id. 190047782, para cumprir a obrigação de pagar. No entanto, quedou-se inerte, deixando de adimplir os valores devidos ou de apresentar impugnação à execução, conforme certificado ao id. 203827395. A única manifestação da devedora ocorreu nos documentos id. 203827395 e id. 211263184, sem que tenha formulado qualquer requerimento. Da mesma forma, foi intimada da constrição realizada via SISBAJUD (id. 205833548) e da sentença que converteu a indisponibilidade em penhora (id. 213750942), a qual transitou em julgado (id. 220771464). Diante da preclusão máxima imposta pela coisa julgada, revela-se manifestamente incabível qualquer insurgência quanto a questões relativas à fase executiva ou à penhora realizada. A executada tomou ciência inequívoca da constrição e do bloqueio realizado via SISBAJUD, tendo solicitado expressamente "a disponibilização da ordem de transferência relacionada à ordem de bloqueio deferida e concretizada, para fins de regularização por meio de depósito judicial" (id. 211263184). Essa manifestação evidencia o reconhecimento do débito, anuência com o bloqueio e necessidade de regularização mediante depósito judicial. Ocorre, no entanto, que a primeira executada jamais adotou referida providência, obstaculizando a satisfação do crédito. Por essa razão, a ordem de constrição foi renovada. Não se trata, contudo, de nova penhora. O valor é o mesmo. A constrição é a mesma. Cuida-se apenas de providência para apreender a quantia que, mesmo depois de ter concordado expressamente com a penhora, a primeira executada não disponibilizou à exequente. No momento, a primeira executada não só não cumpre a providência anteriormente prometida, como se aproveita de sua inércia, para tentar reabrir via já preclusa. Com efeito, matérias como excesso de execução, eventual compensação de valores e rateio entre devedores não comportam mais análise. Ainda que a primeira executada se valha de objeção de executividade, seu âmbito de cognição permanece restrito a matérias de ordem pública, desde que não exijam dilação probatória. Dessa feita, não tem o condão de reabrir discussão de matérias já preclusas, como as mencionadas. A primeira executada sustenta a nulidade dos atos executórios, sob a alegação de que teriam sido realizados sem a devida observância do devido processo legal e sem decisão judicial definitiva acerca da legitimidade da execução. Entretanto, não especifica qual a nulidade efetivamente ocorrida. Como já consignado, ela foi citada na fase de conhecimento e, posteriormente, intimada do início da fase de cumprimento de sentença (id. 190047782) para pagar a quantia devida. Contudo, manteve-se inerte, deixando de adimplir o débito ou de apresentar impugnação à execução, conforme certificado ao id. 203827395. Suas únicas manifestações processuais ocorreram nos documentos id. 203827395 e id. 211263184, sem formulação de qualquer pedido. De igual modo, revela-se despicienda a alegação de que as medidas constritivas seriam nulas por suposto cerceamento de defesa ou afronta ao contraditório e à ampla defesa, pois a parte foi intimada do bloqueio (id. 205833548), da conversão do montante em penhora (id. 213750942) e do trânsito em julgado da decisão respectiva (id. 220771464). Ademais, diante do descumprimento da ordem de transferência determinada pelo SISBAJUD no 20240011883551, cuja operação deveria ter sido concretizada sob o ID 072024000044633016, a executada foi devidamente intimada para esclarecer a destinação dada ao montante bloqueado (id. 222417090), inexistindo qualquer decisão judicial que tenha sido proferida sem a prévia intimação das partes. As duas ordens SISBAJUD retornaram com o resultado "(15) Valor reservado: depósito judicial será efetuado caso ocorra solicitação de transferência". As ordens de transferência para conta judicial vinculada ao juízo no BRB foram dadas em duas ocasiões, por meio de: a) SISBAJUD de protocolo no 20240011883551, que reporta ordem de transferência realizada sob o ID 072024000044633016, respondida em 20/12/2024 (id. 222417070); b) SISBAJUD de protocolo no 20250024292404, que reporta ordem de transferência realizada sob o ID 072025000045968904, respondida em 16/01/2025 (id. 224497162, págs. 8/9). Dessa forma, como o valor de R$ 94.156,96 não foi transferido para conta judicial, cabia ao BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. esclarecer qual a destinação dada à referida quantia, nas duas oportunidades. Até o momento, o montante requisitado não consta da conta judicial vinculada ao processo, conforme extrato atualizado de 24/01/2025 (id. 223574558). Diante desse cenário, resta evidente que a não efetivação da transferência decorreu exclusivamente do descumprimento da ordem judicial pelo Banco Santander S.A., e não de falha no sistema SISBAJUD ou de erro operacional deste Juízo. Como parte no processo e depositário do montante bloqueado, cabia à instituição bancária cumprir a determinação judicial de forma célere e eficaz, mormente após ter concordado com a preclusão. Diante da recalcitrância da executada, faz-se necessária a execução direta da ordem judicial, mediante penhora do montante de R$ 94.156,96 diretamente na boca do caixa de qualquer agência do Banco Santander no Distrito Federal, a ser realizada por oficial de justiça. Destaco que se trata da renovação da tentativa de efetivação da penhora já realizada e inviabilizada pela primeira executada, de modo que essa medida não reabre via para impugnação das matérias da mesma quantia inviabilizada pela executada e não reabre o prazo para impugnação das matérias previstas no art. 525 do CPC, cuja preclusão já se operou. Reconheço ainda que a conduta da primeira executada de se opor maliciosamente à execução, empregando ardis, e de embaraçar a efetivação da penhora, configura ato atentatório à dignidade da Justiça, com fundamento no art. 774, incisos II e II, do CPC. Ante o exposto, por falta de requisitos, deixo de conhecer da objeção de executividade (id. 223854570). Por falta de fundamento, rejeito a alegação de nulidade apresentada ao id. 224041671. Com vistas a conferir efetividade à penhora já realizada, determino, com urgência, a expedição de mandado de penhora na boca do caixa, no montante de R$ 94.156,96 (noventa e quatro mil, cento e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos), a ser cumprido em agência do Banco Santander no Distrito Federal, excluídas as reservas técnicas mantidas junto ao Banco Central. Ressalto que o valor penhorado deverá ser integralmente depositado ou transferido para conta judicial vinculada a este juízo. A instituição bancária deverá emitir boleto para pagamento de acordo com a quantia existente em caixa, sendo a guia respectiva gerada pelo site: https://bankjus.tjdft.jus.br/depositos. Destaco, ainda, que, caso a primeira executada realize, no mesmo ato, a transferência do valor já penhorado via SISBAJUD e comprove tal transação ao Oficial de Justiça, a penhora na boa do caixa não deverá ser realizada. Caso não haja disponibilidade da quantia integral em caixa, o gerente da agência deverá atestar o valor disponível, mediante documento comprobatório, sob pena de desobediência. O Oficial de Justiça deverá certificar nos autos os dados do responsável, o horário da declaração e anexar o documento fornecido pelo gerente. Fica o Oficial de Justiça advertido de que, se a primeira executada comprovar a realização da transferência da quantia já penhorada, via SISBJAUD, mediante boleto e comprovante de movimentação para uma conta judicial no BRB, não deverá realizar a penhora na boca do caixa. Deverá, no entanto, certificar o ocorrido e anexar os comprovantes. Ainda, arbitro multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, considerando a gravidade da conduta da instituição bancária, que, além de devedora, figurava como depositária do montante constrito via SISBAJUD e deixou de efetivar a ordem judicial proferida por este Juízo. Oportunamente, proceda-se à liberação do montante penhorado, acrescido dos valores eventualmente incidentes, em favor do exequente, independentemente de nova conclusão, observando-se os dados bancários informados nos autos pelo credor. Intimem-se as partes. ATRIBUO À PRESENTE FORÇA DE MANDADO PARA CUMPRIMENTO PRIORITÁRIO. O Agravante informa que as intimações ao banco são direcionadas ao domicílio eletrônico e não ao causídico regularmente habilitado e com pedido de intimação expressa e exclusiva em seu nome, sendo que houve prejuízo para o exercício do contraditório, já que a decisão proferida nos autos não foi dirigida ao advogado do Banco Santander (Brasil) S/A. Com isso está na via de constrição do valor na pessoa de seu advogado, devido ao fato de que a intimação do agravante se deu via sistema. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada. No mérito, pede que seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão agravada. As custas de preparo foram recolhidas (ID 68798113). Observando-se o feito na origem, verifica-se que a questão trazida pelo Agravante no presente agravo foi entendida como matéria preclusa pelo juízo na origem na referida decisão constante do ID 224650265, em face da não manifestação certificada nos autos (ID 203827395 na origem). Nesse sentido, o feito já tramita, na origem, num suceder de medidas constritivas, em relação às quais não se observa movimentação do Agravante. Além disso, verifica-se que a alegação trazida à esfera recursal, em tese, não foi oportunizada ao juízo de origem, o juiz natural da causa, a fim de que pudesse se manifestar pontualmente a respeito do tema. Além disso, consultando o feito na origem, verifica-se um acesso ao sistema no dia 06/02/2025. Diante desse cenário e considerando o advento, em tese, de evento preclusivo, INTIME-SE o Agravante, nos termos dos Arts. 9o e 10 do CPC, para que se manifeste sobre o cabimento do recurso, facultando-lhe a desistência do presente recurso. DEFIRO o pedido para a realização de intimação e publicação em nome do advogado o Dr. DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, ressalvando, porém, as limitações do PJe em face da publicação exclusiva. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025 14:18:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador